Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE ELEVADORES. DESISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AGRAVO ACOLHIDO.
1. O art. 394, do CPC, estipula que a mora ocorre quando há atraso no cumprimento da obrigação, ou quando o credor não quiser receber a prestação.
2. Na rescisão do contrato de compra e venda de elevadores, por desistência da compradora, os efeitos da mora iniciam com a data da sua materialização.
3. Apesar de a responsabilidade das partes derivar da natureza contratual, a sua rescisão decorre por culpa da agravada, e os juros de mora começam a fluir a materialização da rescisão, a qual foi declarada no processo judicial, e a mora deve ser contada a partir do trânsito em julgado da sentença. Não pode o vendedor ser penalizado a pagar juros de mora em razão de não ter dado causa à rescisão contratual.
4. Agravo conhecido e provido.